Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-76.2023.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-76.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE DE AQUINO NUNES CARVALHO - CPF: 991.359.301-87 (EMBARGADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), MARIA ELIZA NUNES CARVALHO - CPF: 078.100.641-42 (EMBARGADO), PEDRO PAULO NUNES CARVALHO - CPF: 030.236.631-81 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JANE DE AQUINO NUNES CARVALHO - CPF: 991.359.301-87 (EMBARGANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), MARIA ELIZA NUNES CARVALHO - CPF: 078.100.641-42 (EMBARGANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NUNES CARVALHO - CPF: 030.236.631-81 (EMBARGANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADÍLIO PEREIRA LEITE registrado(a) civilmente como ADILIO PEREIRA LEITE - CPF: 065.256.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADO E EMBARGOS SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. PARTE AUTORA E SEGURADORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DOS AUTORES REJEITADO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que reconheceu o direito dos autores ao capital segurado (R$ 150.000,00), com devolução simples das parcelas pagas pelos herdeiros após o óbito do segurado. Autores alegam contradição quanto à inclusão dessas parcelas no limite da apólice. Seguradora alega omissão e contradição sobre a natureza do contrato e omissão quanto aos juros e correção.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se houve contradição na destinação do capital segurado; e (ii) se há omissão sobre os critérios de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou contradição, pois o acórdão respeitou a cláusula contratual ao prever o pagamento aos herdeiros dentro do limite da apólice. A devolução das parcelas posteriores não constitui verba autônoma e integra a indenização securitária, desde que dentro do limite do capital contratado.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

Embargos dos autores rejeitados. Embargos da seguradora parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A devolução das parcelas pagas após o óbito do segurado integra o limite do capital segurado. 2. A incidência de juros moratórios e correção monetária em indenização securitária deve observar, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a aplicação da Taxa SELIC, e, a partir de então, correção pelo IPCA e juros pela SELIC, com abatimento do IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u.,

406 e 927; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelas partes Jane de Aquino Nunes Carvalho e outros, bem como Cardif do Brasil Vida e Previdência e outro, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara (id. 313792866), o qual manteve a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro prestamista, no valor máximo de R$ 150.000,00, reconhecendo ainda o direito dos autores ao recebimento da diferença entre esse valor e o saldo devedor do financiamento, bem como à devolução simples das parcelas quitadas após o óbito do segurado, nos termos contratuais.

Inconformados, os autores Jane de Aquino Nunes Carvalho, Maria Eliza Nunes Carvalho e Pedro Paulo Nunes Carvalho, opõem embargos de declaração, alegando, em suma, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que as parcelas pagas após o óbito do segurado foram custeadas pelos próprios herdeiros, em razão de ameaças de busca e apreensão, não havendo justificativa para que tais valores sejam deduzidos do capital segurado. Assim, requerem o reconhecimento de que tais valores devem ser restituídos de forma autônoma, e não incluídos no limite dos R$ 150.000,00 fixados na apólice.

Por outro lado, a seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência, alega a existência de omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que o contrato em questão trata de seguro prestamista com capital segurado vinculado, limitado ao saldo devedor, inexistindo obrigação contratual de pagar valores diretamente aos herdeiros. Alega, ainda, omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, pugnando pela aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, por questão de lógica-processual, passo à análise dos embargos de declaração opostos pela Cardif, sustentando que o v. acórdão determinou, de forma contraditória, o pagamento de valores diretamente aos herdeiros, como se o seguro prestamista fosse um seguro de vida, desconsiderando que o contrato pactuado previa capital segurado vinculado, ou seja, limitado ao valor da obrigação principal (financiamento), sem excedente a terceiros.

Contudo, razão não assiste à embargante.

A questão foi enfrentada expressamente no voto condutor do acórdão embargado, conforme excerto:

“
Inicialmente, quanto à primeira questão, assiste razão aos autores/apelantes.

Explico.
O contrato de seguro prestamista, firmado entre o falecido segurado (Paulo Fernando de Carvalho) e a seguradora Cardif, tendo o Banco Volkswagen como estipulante, prevê o capital segurado de R$ 150.000,00 (id. 301805850).

Por expressa cláusula contratual, o estipulante figura como primeiro beneficiário, incumbido de quitar o saldo devedor do financiamento em caso de sinistro, mas prevê-se, de modo igualmente expresso, que eventual diferença entre o valor da indenização e o débito remanescente deve ser paga diretamente ao segurado ou a seus beneficiários legais.

A propósito, assim dispõe a referida cláusula:

“O primeiro beneficiário será sempre o estipulante de seguro, que receberá o valor para efetuar o pagamento do compromisso financeiro assumido.
Na ocorrência de evento coberto, caso o valor da obrigação financeira devida ao estipulante seja menor do que o valor a ser indenizado no seguro prestamista, a diferença apurada, se houver, será paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições gerais.”

No caso concreto, a indenização securitária, limitada a R$ 150.000,00, deve, portanto, ser destinada primeiramente à quitação integral do saldo devedor, bem como à devolução simples das parcelas que foram indevidamente adimplidas após o óbito do segurado, cabendo, em seguida, o pagamento do valor remanescente, se existente, diretamente aos autores, na condição de beneficiários legais do contrato, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Negar-lhes esse direito importaria em flagrante violação ao princípio da função social do contrato e ao equilíbrio contratual, frustrando a legítima expectativa dos consumidores.

A propósito, trago decisões determinando o pagamento de saldo remanescente após a quitação dos valores devidos, conforme previsto contratualmente, confira
:” (id. 313792866).

Percebe-se que o colegiado não tratou o seguro como de vida, tampouco desconsiderou a modalidade capital vinculado. O fundamento da decisão decorre da existência de cláusula contratual específica admitindo o pagamento de eventual diferença aos herdeiros, dentro do limite da apólice, circunstância expressamente destacada no voto.

Portanto, não há qualquer contradição entre o reconhecimento da natureza do seguro e o direito dos herdeiros ao saldo remanescente, se houver, a ser apurado em liquidação de sentença.

Além disso, não se verifica qualquer omissão relevante, pois os argumentos relacionados ao tipo contratual, à vinculação do capital e à limitação da cobertura foram devidamente enfrentados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

Todavia, no que tange à alegada omissão quanto à fixação dos juros e correção monetária, neste ponto, assiste razão parcial à embargante.

O v. acórdão não fixou expressamente os critérios para atualização monetária e incidência dos juros de mora sobre os valores devidos, o que enseja acolhimento parcial dos embargos, nesse ponto, para suprir a omissão e fixar os seguintes parâmetros:

Para os valores indevidamente pagos após o óbito, deve incidir a correção monetária a partir da data de cada desembolso (pagamento) e juros de mora desde a citação válida. Já para eventual saldo remanescente da indenização securitária, a correção monetária incidirá a partir da data do óbito e o os juros de mora desde a citação.

Quanto aos índices aplicáveis, deve-se observar a orientação firmada pelo STJ, especialmente no julgamento do REsp n. 1.795.982/SP, segundo o qual:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
.
(...).” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei).

Além disso, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, após a publicação da Lei n. 14.905/2024, assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
”

Desse modo, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

Superado esse ponto, e avançando na resolução da celeuma, no que se refere aos embargos declaratórios opostos pelos autores, estes apontam contradição ao argumento de que o acórdão incluiu as parcelas quitadas após o óbito dentro do limite do capital segurado, prejudicando os herdeiros, que teriam arcado com tais valores de boa-fé.

Pois bem. Apesar da argumentação bem estruturada, também aqui não se verifica vício no julgado, isso porque, a questão restou devidamente esclarecida no voto embargado, senão vejamos
in litteris:

“(...)
Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária até o limite de R$150.000,00, a ser destinada à quitação integral do saldo devedor do financiamento na data do óbito, bem como à devolução simples das parcelas eventualmente pagas pelos herdeiros após o falecimento do segurado, cabendo o pagamento do valor remanescente, se existente, diretamente aos autores, beneficiários legais do contrato
.

Visto isso, os autores sustentam que a devolução das parcelas pagas após o falecimento deve ocorrer em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Já o Banco Volkswagen S.A., sustenta que não é responsável pela devolução das parcelas pagas após o óbito, porque entende não possuir legitimidade passiva, mas, subsidiariamente, a devolução, se devida, deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de má-fé.

No caso, é cediço que a restituição em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé da parte credora, o que não restou demonstrado nos autos.

(...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas e tão somente para condenar solidariamente as rés ao pagamento, em favor dos autores, da diferença entre o capital segurado contratado (R$ 150.000,00) e o saldo devedor do financiamento do veículo, após a quitação do financiamento e daquelas parcelas eventualmente pagas pelos herdeiros após o óbito do segurado, tudo dentro do limite máximo do capital segurado, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos do decisium
.
” (id. 313792866)

Conforme bem destacado no excerto citado acima, o acórdão estabeleceu, com clareza, a seguinte ordem de destinação do capital segurado: quitação do saldo devedor na data do óbito; devolução simples das parcelas indevidamente quitadas após o falecimento; pagamento da diferença remanescente, se existente, aos beneficiários legais.

Tal formulação é lógica, coerente e condizente com a função do seguro prestamista, cuja finalidade é garantir o adimplemento da dívida e mitigar os efeitos financeiros sobre os herdeiros.

A devolução das parcelas posteriores não constitui verba autônoma e integra a indenização securitária, desde que dentro do limite do capital contratado. Essa sistemática, além de válida, resguarda o equilíbrio contratual e evita duplicidade de condenação.

Assim, também neste ponto, não há contradição ou obscuridade a ser sanada.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, conheço de ambos os recursos e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Jane de Aquino Nunes Carvalho, Maria Eliza Nunes Carvalho e Pedro Paulo Nunes Carvalho. Por outro lado,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos opostos por Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., sem efeitos infringentes, exclusivamente para sanar a omissão e determinar que sobre os valores discutidos, a correção monetária e os juros de mora sejam calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025